Tribunal: TJBA
Processo: 0000647-49.2013.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000647-49.2013.8.05.0155

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO, ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: VALDENIR JOSE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO, ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO PARCIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS A JUDICIALIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELOS LEGAIS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TJBA E DO STJ. ATUALIZAÇÃO EXCLUSIVA PELA TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.
Apelações contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança fundados em operação bancária de desconto de cheques, consolidando a dívida em valores legais após o ajuizamento.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa; (ii) se os documentos apresentados suprem o extravio do contrato; e (iii) se devem incidir encargos contratuais ou legais após a formação do título judicial, bem como qual o índice aplicável.

III. Razões de decidir

3.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir perícias inúteis quando o acervo documental for suficiente (art. 355, inc. I, CPC). O réu não demonstrou prejuízo concreto, operando-se a preclusão.

4.
O extravio do contrato original não impede a cobrança quando borderôs assinados, extratos e a confissão parcial do devedor provam a relação jurídica (art. 373, CPC).

5.
Com a judicialização e formação do título executivo judicial, a dívida deixa de ser regida por encargos contratuais e passa a observar os índices legais. Precedente do TJBA (Apelação n.º 8000194-81.2017.8.05.0023).

6.
Segundo o STJ (REsp 2.228.865/RS), a taxa SELIC deve ser o índice exclusivo de atualização em condenações civis, vedada a cumulação com outros juros ou correção.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e não providos
. De ofício, altera-se o critério de atualização para a taxa SELIC.

Tese de julgamento:
"1. Concede-se a gratuidade de justiça em fase recursal quando comprovada a hipossuficiência financeira. 2. A ausência de contrato original não anula a cobrança se houver prova documental idônea do crédito. 3. A judicialização da dívida afasta os encargos contratuais, incidindo exclusivamente a taxa SELIC como índice legal unificado de correção e juros."

Dispositivos relevantes citado
s
: CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 355, I, e 373.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.228.865/RS; TJBA, Apelação n.º 8000194-81.2017.8.05.0023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0000647-49.2013.8.05.0155
, em que figuram como
Apelantes e Apelados o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e VALDENIR JOSÉ DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos e, de ofício,
REFORMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça